Tribunal: TJDFT
Processo: 0733612-38.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. PERTENCE DA VÍTIMA ENCONTRADA NA POSSE DO ACUSADO LOGO APÓS O CRIME. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. PROPORCIONALIDADE. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
2. A palavra da vítima nos crimes contra o patrimônio reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos, coesos e coadunados com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório, bem como o reconhecimento do uso da violência e da grave ameaça.
3. O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, sobretudo quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso, em que os agentes estatais informaram que os pertences da vítima foram encontrados com o recorrente logo após o crime.
4. A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade.
5. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
6. Se o réu confessar a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que parcialmente ou de forma qualificada, merece o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.